Tribunal: TJBA
Processo: 8006984-14.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006984-14.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA JOSE GONZAGA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL, PEDAGOGO, PSICÓLOGO E PSIQUIATRA. MENOR
.
INDEFERIMENTO NA ORIGEM DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA COMPELIR FORNECIMENTO DO TRATAMENTO PRESCRITO.
DIREITO FUNDAMENTAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM GARANTIR TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO E ADEQUADO
. DETERMINAÇÃO DE
BLOQUEIO
DE VERBAS PÚBLICAS NO IMPORTE DE R$
19.680,00 (DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS), PARA RETOMAR E GARANTIR O TRATAMENTO DO
AGRAVANTE
POR PELO MENOS 03 (TRÊS) MESES
.
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO LIMITE DA MULTA FIXADA EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO PARA R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).
POSSIBILIDADE.

PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO REFORMADA.

Observa-se dos autos, que a parte
agravante, representando o menor G. D. S S. foi diagnosticada com retardo mental, caracterizado por atraso global da aquisição de habilidades em razão de redução de rendimento cognitivo, necessitando de atendimento de Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Psicologia e Terapia Ocupacional, conforme demonstrado no feito tombado sob o nº 0549723-20.2017.8.05.0001, conforme narrado nas razões recursais.

Em razão da sentença favorável prolatada, os agravantes ingressaram com o Cumprimento Provisório de Sentença originário a este feito, visando que o menor tivesse acesso ao tratamento deferido judicialmente.

A parte recorrente alega o descumprimento da sentença que determinou o fornecimento do tratamento multidisciplinar reiterado pelos agravados, o que ensejou o pedido de bloqueio de verbas públicas, que foi indeferido na decisão agravada.

Com efeito, o direito à saúde é
direito de
todos e dever do Estado, estando este responsabilizado por prover, embora de forma não-exclusiva, os serviços essenciais à sobrevivência humana. Assim, constitui obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso ao tratamento adequado para a cura de suas doenças.

O

STJ,
em sede de julgamento de Recurso Repetitivo, fixou a tese de que é possível o bloqueio de verba pública excepcionalmente em casos de tratamento de saúde.

Com efeito, o bloqueio de verbas públicas no montante de R$ R$ 19.680,00 (dezenove mil, seiscentos e oitenta reais), referente ao custeio de um trimestre de tratamento nas modalidades de Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicopedagogia e Psicologia, conforme consta do relatório médico de ID 13891086, em razão da urgência que o caso requer.

Nesta toada, com vistas ao cumprimento integral da sentença da origem, necessário também se faz a majoração
do limite
da multa fixada em razão do descumprimento,
para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
também como meio de coerção.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8006984-14.2021.8.05.0000, agravante MARIA JOSÉ GONZAGA DA SILVA e G. D. S. S. e agravados ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DO SALVADOR/BA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECE
R E DAR PROVIMENTO
ao recurso
, pelas razões alinhadas no voto da Relator
a.

II